Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. LEGALIDADE. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. TELETRABALHO. DECRETO DISTRITAL. REVOGAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos no 0713963-08.2023.8.07.0018, em tramitação perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, que visava a declaração do direito da autora ao teletrabalho no Canadá, convertido em licença para acompanhamento de cônjuge ou, subsidiariamente, a declaração do direito ao acompanhamento do cônjuge para a permanência da autora no Canadá sem a limitação temporal de cinco anos.
2. A agravante alegou que está há sete anos em território estrangeiro (Canadá), com seu marido regularmente empregado naquele país e seu filho matriculado em escola canadense. Afirmou que é servidora pública distrital e que no ano de 2016 obteve licença para tratar de assuntos particulares por três anos, a qual foi renovada por igual período. Aduziu que no ano de 2022 foi cedida para o TRE/DF, cuja cessão foi prorrogada em outubro de 2023. No entanto, em novembro de 2023 o TRE/DF fixou a data de 04 de dezembro de 2023 para retorno presencial da servidora. Esclareceu que, ato contínuo, o vínculo com o TRE/DF foi extinto, devendo retornar ao seu órgão de origem (Administração do Jardim Botânico), estando, no momento, gozando de suas férias. Sustentou que a unidade familiar, direito constitucionalmente resguardado, encontra-se ameaçada, o que fundamenta a necessidade de que seja concedido o “direito ao teletrabalho, convertido da licença para acompanhar o cônjuge”, uma vez que não se trata de postular o direito ao teletrabalho em si, sem situação fática que o justifique, mas sim a partir da situação consolidada há sete anos, com nascedouro em licença já deferida pela Administração Pública. Defendeu tratar-se de ato administrativo vinculado, não sendo lícita a oposição de conveniência administrativa. Aduziu que, no caso, o direito decorre da consolidação de situação fática no tempo (princípio da segurança jurídica), propiciada por sucessivos atos administrativos, contra os quais não se autoriza conduta contraditória. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, a declaração do direito da autora ao teletrabalho no Canadá, convertido da licença para acompanhamento de cônjuge, condenando-se o Réu, a partir do órgão de origem da servidora, a disciplinar o regime para o seu efetivo exercício. Subsidiariamente, ainda a título de provimento antecipatório, a declaração do direito ao acompanhamento de cônjuge, para a permanência da autora no Canadá, sem a limitação temporal de cinco anos. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada recursal.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54607651). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55413215).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, a antecipação da tutela recursal foi negada, conforme decisão de ID 54614812.
5. O art. 133 da Lei Complementar no 840/2011 confere ao servidor estável a possibilidade de concessão de licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, que for deslocado para trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno. No entanto, a licença possui prazo máximo de até cinco anos e é concedida sem a percepção de remuneração ou subsídio.
6. O Decreto no 42.462/2021, que instituiu o teletrabalho para os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, foi revogado pelo Decreto no 44.265 de 23 de fevereiro de 2023, restando estabelecido que “todos os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal que estejam em teletrabalho devem retornar ao trabalho presencial em 27 de fevereiro de 2023” (artigo 2o).
7. Nesse quadro, além de inexistir disposição legal vigente que ampare o direito da servidora de exercer suas funções em regime de teletrabalho, é notória a discricionariedade do ato.
8. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No ponto, a proteção à unidade familiar não autoriza o estabelecimento de regras especiais e inobservância do regramento vigente para concessão do direito ao teletrabalho, tampouco para convertê-lo em licença para acompanhamento de cônjuge sem observação do prazo máximo para tal benefício.
9. Mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos quando da decisão do indeferimento da tutela recursal, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 400,00, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.